Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-21.2020.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamentos. Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamentos. Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001861-21.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SELMA REGINA GUASSU DE GOIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram
o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.284/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n° 1001861-21.2020.8.26.0481
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: Secretário de Saúde da Estância Turística de
Presidente Epitácio e Município de Presidente Epitácio
Apelada: Selma Regina Guassu de Gois
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Medicamentos.
Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever
do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito,
não cabendo à Administração Pública eximir-se desta
obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do
medicamento, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos
do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da
pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal),
tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos
cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por SELMA REGINA GUASSU DE GOIS contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PRESIDENTE EPITÁCIO objetivando assegurar direito líquido e
certo ao fornecimento gratuito do medicamento Crizotinibe 250mg.
A r. sentença de fls. 67-72, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para determinar o fornecimento do
medicamento “podendo ser substituído por genérico ou similar, desde que
respeitada à identidade dos componentes e o principio ativo, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parecer médico e farmacêutico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
crime de desobediência e demais sanções (art. 26 da Lei 12.016/09). Fica
estabelecido o dever da parte autora de apresentação de novo parecer médico
ou farmacêutico atestando a necessidade do fármaco a cada 04 (quatro)
meses, sob pena de desobrigar a requerida quanto ao seu fornecimento,
evitando-se, deste modo, a oneração desnecessária dos cofres públicos.”.
Anotou o reexame necessário.
Inconformados, insurgem-se a autoridade coatora
e a Fazenda Pública Municipal buscando a reforma do julgado (fls.
84-99). Sustentam, preliminarmente, ilegitimidade passiva e
impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentam que o
medicamento pleiteado não está incorporado à lista do SUS e que a
responsabilidade pelo seu fornecimento é da Fazenda do Estado de
São Paulo. Requerem a denegação da segurança ou,
subsidiariamente, o afastamento das sanções pelo descumprimento
da obrigação de fazer e a redução do intervalo para apresentação do
receituário médico para dois meses.
O recurso foi apresentado em duplicidade às fls.
100-115, sobrevindo as contrarrazões (fls. 117-131).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do
parecer de fls. 146-148, opinou pela manutenção da r. sentença.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, a r. sentença concedeu a
segurança para determinar o fornecimento do medicamento
Crizotinibe 250mg à impetrante pelo Município de Presidente
Epitácio.
As preliminares serão apreciadas com o mérito,
tendo em conta o indefectível vínculo entre ambos.
Prosseguindo, é oportuno destacar que no
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em
25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para
a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
Na mesma ocasião, a Corte da Cidadania
modulou os efeitos do referido julgamento, em razão do disposto
no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido de
que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”.
Posteriormente, em 18 de setembro 2018, em
embargos declaratórios, a C. Corte esclareceu que “modula-se os
efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados
sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4/5/2018.”
No caso específico destes autos, o mandado de
segurança foi impetrado em 18 de maio de 2020.
Eis os parâmetros fixados pela mencionada
decisão:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
No caso específico dos autos, o processo foi
instruído com documentos suficientes para verificar a presença dos
referidos requisitos.
O Município afirma que não foi comprovada a
ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, mas não indicou qual
seria este tratamento.
A impetrante, por sua vez, apresentou o relatório
médico de fls. 21 no qual consta que possui neoplasia maligna
pulmonar e está realizando terceiro ciclo de quimioterapia com
Carboplatina e Paclitaxel, com uso de oxigênio domiciliar devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometimento pulmonar. O medicamento requerido é indicado
para o caso da impetrante, que possui translocação do gene ALK,
sendo menos tóxico que o tratamento quimioterápico.
Assim, e tendo em vista que a autoridade coatora
afirmou não existir medicamento disponível no SUS para tal
tratamento, entende-se por comprovado o primeiro requisito.
Não houve discussão acerca da incapacidade
financeira da impetrante para arcar com o custo de tratamento e
nem da existência de registro do medicamento na ANVISA,
presumindo-se registrado.
Prosseguindo, é sabido que o artigo 196 da
Constituição Federal define a saúde como direito público subjetivo
do cidadão e dever do Estado, sendo, portanto, injustificável que a
Administração procure eximir-se do encargo sob quaisquer
pretextos, tais como: alto custo, falta de numerário,
indispensabilidade de prefixação de verbas para o atendimento dos
serviços de saúde, repartição de competências, não enquadramento
no Protocolo Técnico ou falta de padronização.
Desde que comprovadas a necessidade do
medicamento, do insumo ou da terapia e a impossibilidade de o
paciente de custeá-los, é dever do Estado supri-los integralmente
(artigo 198, inciso II, da Constituição Federal).
Entenda-se, aqui, o vocábulo Estado em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acepção mais ampla, abrangendo, de forma solidária, todos os entes
federativos. Com efeito, “é assente o entendimento de que a Saúde
Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder
Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito
Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts.
2o e 4o da Lei n. 8.080/1990. A Constituição Federal é clara ao dispor sobre
a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à
saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de
fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.
Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a
medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp no
489.421/RS, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em 6.5.2014).
Enfim, “é obrigação do Estado, no sentido genérico
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas
desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a
cura de suas mazelas, em especial as mais graves” (REsp no 507.205, 1a T.,
rel. Min. José Delgado, j. em 7.10.2003).
Destarte, poderia a impetrante ter dirigido seu
reclamo a qualquer dos entes federativos; daí a inconsistência dos
argumentos da autoridade coatora quanto à ausência de
responsabilidade pela dispensação dos medicamentos pelo suposto
desrespeito à divisão de competências dentro do SUS.
Sendo a parte legítima para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passivo da presente ação, descabida a tese de impossibilidade
jurídica do pedido.
Esse
entendimento
é
corroborado
pelo
julgamento do RE no 855.178 (Tema no 793) pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no qual foi fixado a seguinte tese de repercussão
geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro”
Caso não se trate de medicamento cuja dispensa
caiba ao Município, deve este requerer o ressarcimento pela via
administrativa ou por meio de ação própria. Nesse sentido é o
entendimento da Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
segurança
Pedido de medicamento (Spinraza) para
infante portador de Atrofia Muscular Espinhal 5q do Tipo
II Ordem concedida Preliminares Incompetência
absoluta do Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que
a União Federal deve ser inserida no polo passivo da
ação, com consequente remessa dos autos do processo
para Justiça Federal Rejeição - Ação ajuizada contra o
Estado Possibilidade Precedente vinculante do E. STF
(Tema 793) que autoriza a responsabilização do Estado
mediante ressarcimento pelo ente federativo que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios de descentralização e hierarquização do SUS,
seria o competente para a prestação específica

Ressarcimento, contudo, que deve buscado pelo Estado
pelas vias administrativas ou ação autônoma, tendo em
vista que a União não figura como parte no processo
Inviabilidade de inclusão da União no polo passivo da
ação, haja vista que o presente processo já está em fase
avançada, inclusive com sentença proferida pelo Juízo de
Primeiro Grau, o que implicaria em flagrante afronta aos
princípios da eficiência e da economia processual, ainda
mais diante da possibilidade de ressarcimento do Estado
pela União nos termos acima mencionados - Inadequação
da via eleita
Rejeição
Existência de prova pré-
constituída dos fatos constitutivos do direito da
impetrante
Desnecessidade de dilação probatória

Mérito Requisitos cumulativos estabelecidos pelo C. STJ
na oportunidade do julgamento do tema 106 devidamente
observados

Imprescindibilidade
do
medicamento
pleiteado demonstrada por laudo médico fundamentado e
circunstanciado Incapacidade financeira da família de
arcar com o alto custo do medicamento evidenciada
Medicamento devidamente registrado na ANVISA

Intervenção judicial necessária para garantia de direito
fundamental à saúde da infante Autorizações, contudo,
para que o medicamento seja fornecido no horário de
funcionamento da farmácia e diretamente à instituição
médica responsável pela administração do medicamento,
e para que a SES/SP realize visitas técnicas periódicas à
paciente (apelada) com objetivo de fiscalizar os
resultados obtidos com o tratamento, bem como
determinação para que a infante impetrante apresente
relatório médico atualizado semestralmente indicando a
necessidade de continuidade do tratamento Apelação e
remessa necessária parcialmente providas, nos termos do
acórdão.”
(Apelação no 1021218-55.2019.8.26.0114, rel. Des. Renato
Genzani Filho, j. em 13.05.2020)
Ademais, a determinação de cumprimento do
preceito constitucional não resulta ofensa ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tripartição dos Poderes e não altera a forma de utilização de verbas;
garante, antes, a eficácia da salvaguarda instituída pela Carta da
República, à qual deve respeito o Administrador.
E deve ser respeitado o tratamento recomendado
pelo médico, profissional habilitado, a quem cabe avaliar a situação
de cada paciente, sem que a Administração possa questioná-lo, pois
“é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de
medicamento prescrito pelo médico (artigos 5o e 196 da Constituição
Federal), mesmo que não conste de listagem oficial, mas que integre o
universo dos medicamentos do mercado” (Apelação no 447.262.5/3-00,
1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Danilo Panizza, j. em
3.10.2006).
Remata a questão debatida o Supremo Tribunal
Federal, ao estabelecer que “o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos (...) o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica
e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde
da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. (...) O caráter programático da
regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a
pessoas carentes (...) dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a
não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade” (AgR no RE no 271.286, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j.
em 12.9.2000).
Deste modo, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao imputar a responsabilidade ao Município pelo fornecimento do
medicamento requerido, por ser o mais adequado à necessidade da
impetrante.
A providência tem por finalidade, ainda, dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
E não é outro o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM OBRIGAÇÃO DE FAZER
DIREITO À SAÚDE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA -
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
PORTADORA
DE
DOENÇA
GRAVE ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à
saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da
pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A
pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus
à
obtenção
gratuita
de medicamentos,
exames
e
procedimentos cirúrgicos junto ao Poder Público. Pedido
procedente. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso desprovidos.”
(Apelação n. 1001622-92.2018.8.26.0220, rel. Des. Décio
Notarangeli, j. em 11.11.2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Saúde pública

Fornecimento de medicamentos
Dever do Estado

Hipossuficiência para a aquisição
Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e
Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de
afronta à separação dos poderes Segurança concedida
em 1a instância
Sentença mantida
Recursos
improvidos.”
(Apelação n. 1019540-70.2017.8.26.0309, rel. Des. Leme de
Campos, j. em 11.11.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A simples resistência do Poder Público em
fornecer medicamentos e insumos, por si só, não deixa dúvidas de
que a população doente e carente não está recebendo o tratamento e
o acompanhamento adequados e eficazes à saúde, como determina
a Constituição Federal.
Impossível o afastamento da eventual aplicação
de sanções pelo descumprimento da obrigação de fazer, eis que o
artigo 26 da Lei no 12.016/2009 expressamente afirma que “Constitui
crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em
mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da
aplicação da Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis.”.
Não foi apresentada justificativa plausível para
redução do intervalo para apresentação de novo receituário médico,
de quatro para dois meses. De qualquer modo, considerando a
gravidade do quadro de saúde da impetrante, que está no grupo de
risco do COVID-19, mostra-se prudente manter o prazo estipulado
na r. sentença.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator